Tribunal: TJSP
Processo: 2084722-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que indeferiu a concessão de auxílio-acidente, em sede de tutela de urgência, determinando a suspensão do feito até julgamento do Tema 862 pelo STJ - Matéria de ordem Pública que deve ser conhecida de ofício – Competência absoluta – Inteligência dos artigos 109, I, da CF e 64, § 1o,do CPC - Natureza previdenciária do benefício pretendido

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que indeferiu a concessão de auxílio-acidente, em sede de tutela de urgência, determinando a suspensão do feito até julgamento do Tema 862 pelo STJ - Matéria de ordem Pública que deve ser conhecida de ofício – Competência absoluta – Inteligência dos artigos 109, I, da CF e 64, § 1o,do CPC - Natureza previdenciária do benefício pretendido pelo segurado – Competência da Justiça Federal , consoante a disposição no art. 109, I da Constituição Federal - Petição inicial delimita a competência da justiça em razão da matéria - Impossibilidade da sua alteração ou inclusão de pedido ou da causa de pedir após a citação, sem a anuência do requerido, tornando imutável o objeto da lide - Falta de interesse de agir – Decisão reformada – Agravo não conhecido - Decretada, de ofício, a extinção da ação principal sem resolução de mérito.